Tribunal: CARF
Processo: 16024.000584/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000584/2007-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.011 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANGASIL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. ART. 150, §4o DO CTN. PAGAMENTO.
Foi superada pela jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF a tese defendida pela Fazenda Nacional no sentido de que a
contagem do prazo decadencial do art. 150, §4o do CTN somente tem início
com a manifestação da Administração Pública. Prevaleceu, portanto, neste
julgamento, o entendimento de que, em se tratando de lançamento por
homologação e tendo ocorrido pagamento, condição esta indispensável para a
maioria do Colegiado, o termo inicial da decadência dá-se na forma do art.
150, §4o do CTN - cinco anos da data da ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000584/2007-60
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.000584/2007-60

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1102-000.858, de 10 de abril de 2013, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, que negou provimento aos
recursos de ofício e voluntário, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Nos tributos submetidos ao denominado lançamento por homologação, expirado o prazo
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, sem que a Administração
Tributária se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada em ação processada nos
termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o dies a quo do prazo decadencial
se rege pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, quando não há pagamento antecipado,
porém, este não é o caso dos autos.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em quebra de sigilo bancário quando o próprio sujeito passivo
disponibiliza as informações financeiras, em atendimento a intimação regularmente
expedida pela autoridade fiscalizadora.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à forma de aplicação do art. 150,
§4o, do CTN. No acórdão recorrido, foi decidido que só ocorre o pronunciamento da Fazenda
Pública quando se der a ciência do lançamento de ofício pelo sujeito passivo. Para comprovar o
dissenso, colacionou como paradigma o acórdão 2301.01-568, segundo o qual o início do
procedimento fiscal caracteriza a manifestação requerida pela lei para fins de inocorrência da
homologação tácita do lançamento, impedindo a decadência dos fatos geradores fidelizados.
O recurso foi admitido, conforme despacho de 22 de março de 2016, que entendeu
como comprovada a divergência jurisprudencial.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
requerendo a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.000584/2007-60

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho
de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno da interpretação do art. 150, §4o do
CTN acerca de quando se daria o pronunciamento da Fazenda Pública para fins de aplicação da
contagem do prazo decadencial segundo referido dispositivo.
Da leitura do recurso especial da Fazenda Nacional, verifica-se que a tese
defendida quanto ao pronunciamento da Fazenda Pública para fins de aplicação da contagem do
prazo decadencial pelo art. 150, §4o do CTN encontra-se superada no âmbito do CARF.
Da leitura do §4o do art. 150 do CTN, entende-se que referido pronunciamento
que é requerido pela norma tributária somente ocorre com a homologação (ou não) expressa do
lançamento que é efetuado pelo próprio contribuinte, tanto que o artigo de lei refere-se
justamente às hipóteses de lançamento por homologação. Não havendo manifestação da
Administração Tributária antes do transcurso do prazo de 5 anos do fato gerador, considera-se
como válido e perfeitamente extinto o crédito tributário que o próprio contribuinte efetua o
lançamento.
O teor do acórdão recorrido é claro ao demonstrar que não tendo havido
manifestação da Administração Tributária, considera-se perfectibilizado o lançamento por
homologação, in verbis:
[...]
No entendimento deste relator, e da majoritária jurisprudência do CARF
(anterior ao julgamento pelo STJ do Recurso Especial 973.733), nos tributos
submetidos ao denominado lançamento por homologação, expirado o prazo previsto
no parágrafo 4° do art. 150 do CTN sem que a Administração Tributária se tenha
pronunciado, independente de ter havido ou não pagamento prévio, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, acusação esta que não foi imputada à
recorrente.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em sentido
diverso, expresso no REsp 973.733, ao qual foi conferido o caráter de recurso
repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo tal decisão
transitado em julgado em 29/10/2009. Segundo o STJ, nos casos em que o
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.011 - CSRF/3a Turma
Processo no 16024.000584/2007-60

contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo qüinqüenal da
regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN.
Nos termos do art. 62-A, do vigente Regimento Interno do CARF, tal
entendimento do STJ há de ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, o que torna obrigatório perquirir se houve ou não o
efetivo pagamento antecipado.
No caso dos autos, a contribuinte efetuou pagamento relativamente a todos os
meses de 2002 na modalidade do Simples, conforme já deixara expressamente
consignado a decisão recorrida. Portanto, a decadência é de fato regida pela regra do
art. 150, §4o do art. 150 do CTN, o que demonstra o acerto da desoneração efetuada
pela autoridade julgadora a quo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
[...]
Nesse sentido, tendo ocorrido o lançamento por homologação, ante a inexistência
de manifestação pela Fazenda Nacional, deve-se verificar se a aplicação é do art. 150, §4o do
CTN ou do art. 173, inciso I do CTN. No caso dos autos, havendo a realização de pagamento
pelo Sujeito Passivo, deve-se contar o prazo decadencial conforme art. 150, §4o do CTN.
Cumpre consignar que a maioria do Colegiado acompanhou a relatora pelas
conclusões em razão de entenderem que para a aplicação do art. 150, §4o do CTN como
contagem do prazo decadencial, nos casos de lançamento por homologação, deve
necessariamente ter ocorrido o pagamento.
Assim, não merece reforma o julgado recorrido, devendo ser negado provimento
ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se a aplicação do art. 150, §4o
do CTN.
3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital